Tribunal: STF
Processo: ARE 1412464
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. ART. 293, V, DO CÓDIGO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS PÚBLICOS. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. AUTORIA DELITIVA E DOLO COMPROVADOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.



    1. Denúncia imputa à acusada a falsificação de documentos (comprovantes de pagamento) relativos à arrecadação de rendas públicas (tarifas aeroportuárias), conforme tipificação do art. 293, V, do Código Penal. A aludida falsificação e utilização de comprovantes de pagamento de tarifas aeroportuárias devidas à Infraero voltava-se ao escopo de obter a liberação, em diversas datas, de voos em aeronaves operadas pela empresa NHR Taxi Aéreo Ltda., da qual a ré era responsável financeira.



    2. Materialidade demonstrada pelos diversos boletos acompanhados de comprovantes de pagamento inidôneos, dado que os valores não foram recebidos pela empresa pública nas datas indicadas.



    3. A autoria está devidamente comprovada nos autos, seja pela atuação da acusada na parte administrativa e financeira da empresa, pela comunicação com a Infraero sobre os fatos, ou ainda pela prova oral produzida, no sentido da responsabilidade da ré pela elaboração e utilização dos documentos falsos para o fim de induzir em erro a Infraero e conseguir, naquele momento, a liberação dos planos de voo das aeronaves.



    4. A tese defensiva de responsabilidade de terceiros, que teriam acesso a computador e e-mail da empresa, não restou minimamente demonstrada e não se mostra plausível no contexto fático apresentado.



    5. Recurso da defesa desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente